Tribunal: TCU
Processo: 000.309/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da falta de comprovação da regular aplicação de recursos repassados ao município, por meio de transferência discricionária, para atendimento de ações de resposta de defesa civil associadas a alagamentos e enchentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Óbidos/PA, por meio de transferência discricionária autorizada pela Portaria 1576/2019 da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 3/7/2019, registro Siafi 697711, que tinha por objeto a execução de ações de resposta de defesa civil associadas a alagamentos e enchentes que ocorreram naquela municipalidade em 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco José Alfaia de Barros e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada como débito, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na execução, as quantias indicadas a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito (D) /Crédito (C) 22/7/2019 405.116,42 D 2/6/2020 2.879,70 C 22/6/2020 609,13 C 9.2. aplicar ao Sr. Francisco José Alfaia de Barros a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.